Tribunal: TJSP
Processo: 1053073-81.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização pelo rito comum. Pretensão de condenação por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para responsabilidade civil contratual. Havendo divergência quanto à data para entrega, aplicável o artigo 47 do CDC. Atraso na entrega do imóvel por culpa da

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização pelo rito comum. Pretensão de condenação por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para responsabilidade civil contratual. Havendo divergência quanto à data para entrega, aplicável o artigo 47 do CDC. Atraso na entrega do imóvel por culpa da vendedora, cabível indenização por lucros cessantes. Danos morais não verificados. Recurso a que se dá parcial provimento.